Tribunal: TJDFT
Processo: 0733219-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733219-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON FRANCISCO DE MENEZES AGRAVADO: MARIA DE LOURDES BARROS SOARES DE OLIVEIRA, RENATO BARROS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDMILSON FRANCISCO DE MENEZES contra a decisão proferida na ação de manutenção de posse combinada com perdas e danos, com pedido de liminar, no 0709543-10.2020.8.07.0003, em que contende com RENATO BARROS DE OLIVEIRA e outro. A decisão agravada reconheceu a existência de prejudicialidade externa e determinou a suspensão do feito de origem até o julgamento do processo n° 0712305-96.2020.8.07.0003. Com isto, também determinou a realização da audiência marcada para o dia 22.09.2021 (ID 78223633): “Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por EDMILSON FRANCISCO DE MENEZES em desfavor de MARIA DE LOURDES BARROS SOARES DE OLIVEIRA, RENATO BARROS DE OLIVEIRA. Segundo constatei via sistema PJe, existe demanda em curso (0712305-96.2020.8.07.0003) que versa sobre a decretação de nulidade do contrato que concedeu a propriedade do imóvel denominado Chácara São Joaquim, situado na Fazenda Lages ou Gibóia, Km 05, margem esquerda da Rodovia DF 190, Núcleo Rural Boa Esperança, Região Administrativa de Ceilândia, Distrito Federal, em favor dos réus desta demanda. A decretação de eventual nulidade deste contrato reverbera diretamente na presente demanda, porquanto o titulo que concede a posse do imóvel à ré não subsistirá, fazendo com que esta tenha que desocupar toda a área, inclusive a reclamada nesta demanda. Considerando, portanto, a existência de prejudicialidade externa, determino a suspensão deste processo até o julgamento do processo n° 0712305-96.2020.8.07.0003. Determino a suspensão da realização da audiência marcada para o dia 22.09.2021”. Em seu recurso, o agravante pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar que seja restabelecido o imediato seguimento do processo, designando-se nova data e horário para audiência de justificação. No mérito, sustenta que a ação de origem não depende de nenhum resultado de mérito a ser proferido na Ação de Nulidade promovida por Maria Domingas da Costa Freire e outros contra os agravados, não se tratando, portanto, de causa de prejudicialidade externa, prevista no artigo, 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Argumenta que a ação de origem tem como base contrato agrário escrito, pretendendo ser mantido na posse temporária da parte de imóvel, objeto do contrato de parceria, bem como ser ressarcido dos prejuízos causados pelas graves turbações causadas pelos agravados. Assevera que o pedido de liminar foi indeferido e que foi designada audiência de justificação para o dia 23 de setembro de 2021, às 14:30 horas, conforme ID 101507154, sendo que na referida data a Ilustre Magistrada decidiu pela suspensão do processo por entender a existência de prejudicialidade externa, consistente na Ação de Nulidade combinada com Reintegração de Posse, proposta por Maria Domingas da Costa Freire e Outros, também em tramitação perante a 1a Vara Cível de Ceilândia/DF (proc. 0712305-96.2020.8.07.0003). Alega que a interpretação não encontra amparo na lei e que o equívoco é manifesto e resulta em grave prejuízo ao direito do agravante, pois certamente irá retardar por demais a devida prestação jurisdicional almejada e concedendo oportunidade para que os agravados continuem, tranquilamente, praticando as severas turbações na posse temporária exercida pelo autor desde o ano de 2009. Sustenta que, há mais de um ano, os agravantes estão praticando graves turbações contra a posse temporária em decorrência do contrato agrário existente. Afirma que a Ação de Manutenção de Posse, foi ajuizada na data de 02 de junho de 2020, enquanto a Ação de Nulidade promovida por Maria Domingas da Costa Freire e Outros, foi protocolada em 16/07/ 2020. Assevera que as referidas ações são distintas e no caso de procedência da ação de nulidade, em nada atinge o agravante, pois continuará na posse temporária da área de terras, em decorrência do contrato agrário, até sua extinção, pois não tem nenhuma divergência com os autores da ação. Alega que, no caso da improcedência da referida ação, o agravante também continuará na área de terras, objeto de arrendamento, pois os agravados devem respeitar o contrato agrário existente até sua extinção, que é o pedido formulado pelo agravante, acrescido das perdas e danos. É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O art. 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. Logo, a matéria em tela (decisão que determina a suspensão do feito até o julgamento de causa relacionada - art. 313, V, “a”, CPC), por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (2a Turma Cível, 07103998520178070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 26/10/2017). “[...] Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (4a Turma Cível, 07097311720178070000, rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, DJe 27/04/2018). “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (6a Turma Cível, 07105582820178070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 16/04/2018). Ademais, não se aplica ao caso dos autos a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). Com base no art. 932, III, e no art. 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator